Tribunal: TJBA
Processo: 0320068-94.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0320068-94.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: N. D. S. G., representada por VANESSA SIMÕES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LESÃO DE PLEXO BRAQUIAL EM RECÉM-NASCIDO. PLEITO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. APELO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA INSTITUCIONAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZ. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. PREFACIAL ACOLHIDA. SENTENÇA. NULIDADE. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n 0320068-94.2011.8.05.0001, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, pelas razões adiante expendidas. Data lançada no sistema